Tribunal: TJDFT
Processo: 0737823-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737823-29.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANI DE ARAUJO DA SILVA, CELIA DE ARAUJO SILVA, ALBERTO CARNEIRO DE ARAUJO, WAGNER CARNEIRO DE ARAUJO, THAIS DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: NÃO HÁ RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Ao Ministério Público para manifestação nos presentes autos, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator